Tribunal: TJMT
Processo: 1022515-65.2019.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022515-65.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 15.123.699/0001-54 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS KNIPPELBERG LTDA - CNPJ: 19.041.350/0001-24 (RECORRENTE), BRUNO ARAUJO BARBOSA - CPF: 020.904.551-52 (RECORRENTE), VANESSA DE MORAES KNIPPELBERG BARBOSA - CPF: 038.993.041-52 (RECORRENTE), CHURRASCARIA RIOGRANDENSE EIRELI - CNPJ: 36.930.295/0001-42 (RECORRIDO), MM REFEICOES E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.096.192/0001-75 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE MOCELIM MAFACIOLLI - CPF: 023.806.911-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1022515-65.2019.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
MM REFEIÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP.

Recorridos:
INFINITY LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS e outros.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 09
A 12/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE OBJETOS EM VEÍCULO ENTREGUE A MANOBRISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO
, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando a reclamada ao pagamento de danos morais em razão de furto de objetos do interior de veículo deixado sob responsabilidade de manobrista da recorrente, em estacionamento de restaurante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva da recorrente; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos para a responsabilização civil por danos morais; (iii) determinar se é cabível a redução do valor da indenização arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente é afastada, pois consta seu nome como beneficiária no comprovante de pagamento emitido no estabelecimento, o que comprova seu vínculo com a prestação do serviço.

A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade é rejeitada, uma vez que as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença.

De ofício, reconhece-se a ilegitimidade ativa das pessoas jurídicas autoras, por ausência de comprovação de sua qualificação tributária nos termos do art. 8º da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 135 do FONAJE, o que enseja a extinção do processo sem resolução de mérito quanto a elas.

O furto de bens em veículo entregue a manobrista, em estacionamento de restaurante, configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de demonstração de adoção de medidas de segurança pela prestadora do serviço confirma o nexo de causalidade entre a omissão e o dano, não sendo demonstrada excludente de responsabilidade.

A ocorrência de furto em tais circunstâncias gera abalo moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento, sendo cabível a compensação pelos transtornos e insegurança causados.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, conforme os critérios do método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ.

Os consectários legais devem observar a nova sistemática estabelecida pela Lei nº 14.905/2024, com aplicação da taxa referencial Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com reforma de ofício da sentença, para reconhecer a ilegitimidade ativa de duas autoras pessoas jurídicas e ajustar os consectários legais conforme nova legislação.

Tese de julgamento:

A pessoa jurídica que pleiteia no Juizado Especial deve comprovar documentalmente sua qualificação tributária para fins de legitimidade ativa.

O fornecedor de serviço responde objetivamente por furto ocorrido em veículo deixado sob sua custódia, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.

O furto de objetos pessoais em veículo entregue a manobrista de restaurante configura dano moral indenizável, por configurar falha grave na prestação do serviço.

Os juros de mora em indenizações por responsabilidade civil devem observar a taxa referencial Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/1995, arts. 8º e 51, IV; CPC, art. 485, VI e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31.03.2023; TJMT, N.U 1002716-31.2022.8.11.0001, j. 20.06.2024; TJMT, N.U 1010540-69.2023.8.11.0045, j. 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada objetiva a
reforma da decisão monocrática prolatada no ID 285124081, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
danos materiais e morais
.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Ilegitimidade passiva;

2)

Dano moral indevido;

3)

Necessidade de redução do
quantum
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, os recorridos, em preliminar, alegam ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a alegação de
ilegitimidade passiva
da recorrente, uma vez que, no comprovante de pagamento do consumo realizado pelos reclamantes,
consta o nome da reclamada como beneficiária
, conforme se vê pelo documento anexado no ID 285122073.

Rejeito
a preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade
arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão prolatada nos autos.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
Infinity Locação de Automóveis Ltda. – EPP, Comércio e Locação de Veículos Knippelberg Ltda.
e outros,
em desfavor de MM Refeições e Serviços – EPP, e outros.

O artigo 8º, da Lei nº 9.099/95, estabelece quem pode ser parte nas demandas que tramitam nos Juizados Especiais:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1º da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001
(grifei).

Já a Lei Complementar nº 123/2006, que institui Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, dispõe que:

Art. 74. Aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de que trata esta Lei Complementar o disposto no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no inciso I do caput do art. 6º da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam a ser admitidas como proponentes de ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.

Da análise dos autos, vê-se que as pessoas jurídicas autoras instruíram a petição inicial somente com as alterações de contrato social e cartões de CNPJ (ID 285122063, 285123852, 285122077 e 285122078).
Portanto, inexiste nos autos comprovação da qualificação tributária das empresas reclamantes.

O Enunciado nº 135 do FONAJE dispõe:

ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) –
O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária, por documento idôneo.
(Alteração aprovada por maioria qualificada em assembleia realizada no 50º Encontro – Foz do Iguaçu/PR). (grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. INEXISTÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGITIMADORAS
.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. RECURSO PREJUDICADO. 1-
A pessoa jurídica só tem legitimidade para demandar no polo ativo, em sede de Juizado Especial, quando demonstrada a sua qualificação tributária
.

(TJMT - N.U 1002716-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. POLO ATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. INDISPENSABILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE, EM CASO DE NÃO OPTANTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

(TJMT - N.U 1010540-69.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025). (grifei)

Conforme o artigo 51 da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
“IV – quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei”.

Ressalte-se, por oportuno, que a legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública,
que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser analisada de ofício pelo julgador
, nos termos do art. 485, §3º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma,
reconheço
,
de ofício
, a ilegitimidade ativa das reclamantes Infinity Locação de Automóveis Ltda. EPP
e
Comércio e Locação de Veículos Knippelberg Ltda.
Assim, a extinção do processo em relação a elas é medida que se impõe, prosseguindo-se apenas com os reclamantes Bruno Araújo Barbosa e Vanessa de Moraes Knippelberg Barbosa.

Conforme se depreende dos autos, os reclamantes alegam que, em 23/05/2019, às 22:00h, ao saírem da Churrascaria Gaúcha, verificaram que o vidro do seu veículo estava quebrado e alguns objetos de uso pessoal foram furtados do seu interior, ocasionando um prejuízo de R$ 20.349,00 (vinte mil trezentos e quarenta e nove reais).

Aduzem, ainda, que o veículo foi deixado aos cuidados do manobrista e da reclamada enquanto jantavam no estabelecimento.

A demandada, por sua vez, argumenta que os danos materiais e morais não foram demonstrados pelos reclamantes.

A magistrada singular, ao
homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
para cada autor (Bruno e Vanessa), atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, por se tratar de ilícito contratual
, até 27/08/2024
, diante da entrada em vigência da Lei 14.905/2024. Após essa data, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (28/08/2024), pela
Taxa Legal
de juros (art. 406, § 1º, CC).

Pois bem, o cerne recursal restringe-se à possibilidade de condenação em indenização por danos morais em razão de furto em veículo entregue aos cuidados do manobrista da reclamada enquanto jantavam no estabelecimento.

No caso concreto, a
matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

O artigo 14, do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
,
deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Compulsando os autos,
constata-se que não se pode falar em inocorrência de danos morais,
eis que os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, que deixou de fornecer segurança ao patrimônio sob sua tutela, o que ocasionou o furto de objetos do interior do veículo.

Importa ressaltar que, ao passo que não nega que os fatos danosos ocorreram em seu estabelecimento, a reclamada não comprova que adotou as devidas cautelas para prevenir ou minorar os transtornos enfrentados pelos reclamantes.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de
danos morais, para cada autor (Bruno e Vanessa),
arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Por outro lado, verifica-se que
os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
reformando,
de ofício
, a sentença para:

I)

Declarar a ilegitimidade ativa das reclamantes
Infinity Locação de Automóveis Ltda. EPP, Comércio e Locação de Veículos Knippelberg Ltda.
, julgando extinto o processo, em relação a elas, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;

II)

Determinar que a correção monetária seja feita pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzindo o índice de atualização monetária (IPCA), mantido no mais o r.
decisum
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025